Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-66.2014.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001476-66.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO CUNHA E SILVA - CPF: 871.353.451-34 (APELADO), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMILY MARIA DE BULHOES DUARTE - CPF: 059.325.744-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - TERMO INICIAL DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - TERMO FINAL CONFORME FIXADO NO LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

O termo inicial para a implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas e o termo final deve ser fixado na sentença conforme consta no laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida por
Raimundo Cunha e Silva
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial e condenou a autarquia previdenciária a conceder o benefício de auxílio-doença, a partir da data em que o autor fez o pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do artigo 61 da Lei 8.213/91.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

O INSS, em seu apelo, alega a necessidade de fixação na sentença da data de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença concedido ao autor, afirmando que “não são raras as vezes em que durante o lapso temporal há recuperação da aptidão laboral (inclusive com retorno às atividades habituais), mas não há a cessação do benefício.”

Argumenta que, uma vez sendo possível ao médico perito fixar um lapso temporal razoável para a recuperação da aptidão laboral, é de rigor que a sentença prolatada seja expressa em fixar a data de cessação do benefício de auxílio-doença.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Requer a reforma da sentença objurgada para que seja fixada a data de cessação do auxílio-doença concedido ao autor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos não foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça tendo em vista que em processos semelhantes ao presente feito, revela-se ausente o interesse público e social hábil a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez, movida por
Raimundo Cunha e Silva
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial e condenou a autarquia previdenciária a conceder o benefício de auxílio-doença, a partir da data em que o autor fez o pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do artigo 61 da Lei 8.213/91.

O autor narra que sofreu acidente de trabalho em 07/08/2013, ao sofrer uma queda da escada na empresa que trabalhava, causando-lhe fratura do antebraço esquerdo.

Afirma que ficou afastado do trabalho até 18/11/2013, recebendo auxílio-doença pelo INSS, porém, foi cessado em razão da constatação de capacidade laboral.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicado pelo Juízo às fls. 49/51 -

Id. 3248877, que especifica que trata-se de caso de incapacidade parcial.

“(...)
Conclusão:

Trata-se de sequela de fratura de antebraço esquerdo, labirintite, lombalgia crônica e hérnia inguinal a esquerda. Patologias incapacitantes, porém, passíveis de tratamentos específicos e especializados sem os quais não haverá reabilitação clínica. Caso seja tratado adequadamente, levará cerca de um ano para ser capaz.

Parecer:

4 - Qual o tipo de atividade laboral que o autor não pode regularmente exercer?

R: Todas, temporariamente. Após os tratamentos específicos, nenhuma.

5 - Tal doença/trauma/deficiência torna o periciado permanentemente incapaz para o trabalho e, ainda, insusceptível de reabilitação?

R: (

) Sim
(X) Não

7 - Se possível a recuperação, qual o prazo provável para que ocorra?

(

) 3 meses

(

) 8 meses

( x ) 1 ano

(

) mais de 1 ano

(

) não há possibilidade de mensurar o prazo.

(

) não haverá recuperação.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, acima transcrito, o qual concluiu que o autor/apelado possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade não é total.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade do autor, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Por outro lado,
o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do autor é parcial e foi sugerido a concessão do benefício de auxílio-doença por um prazo de 01(um) ano, para que possa participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade compatível com o seu estado de saúde e fazer os tratamentos específicos.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença na via administrativa, devendo ser observado a prescrição quinquenal
e concedido pelo prazo de um ano como foi fixado no laudo pericial,

devendo o segurado participar de programa de reabilitação profissional, obedecendo, ainda, as diretrizes fixadas na Portaria no 258/2016, emitida pela Procuradoria-Geral Federal, em caso de necessidade de prorrogação do benefício após a sua cessação no prazo acima fixado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020